Tribunal: TJMT
Processo: 0017006-80.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
NEIVA FÁTIMA DE CERQUEIRA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NEIVA FÁTIMA DE CERQUEIRA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 164464/2015
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PENSÃO MENSAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALORES MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBICA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO PARCIALMENTE
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.
Inexistindo nos autos comprovação da renda percebida pelo genitor, a pensão mensal devida ao seu filho pelo Estado a título de ressarcimento material deverá ser fixada no montante equivalente a 2/3 do salário mínimo , uma vez que do valor mensalmente recebido, pelo menos 1/3 seria gasto em benefício do próprio genitor, inexistindo destinação da respectiva quantia em prol da entidade familiar, obrigação essa que perdurará até o dia em que o filho completar seus 25 anos de idade.
Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
NEIVA FÁTIMA DE CERQUEIRA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NEIVA FÁTIMA DE CERQUEIRA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por Neiva Fátima Cerqueira e Augusto Cezar do Espírito Santo e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 17006-80.2013.811.0002.
O ato sentencial condenou o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor menor, apenas, uma prestação alimentícia mensal no valor correspondente a 90% (noventa por cento) do salário mínimo, desde a data do óbito de seu pai (15/6/2012 – fl. 64) até a data em que o demandante vier a completar 25 anos de idade (13.6.2027 – fl. 65); bem como a pagar aos autores, a título de danos materiais, concernentes ao conserto do veículo danificado no acidente, o valor de R$ 7.111,25 (sete mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais a partir da citação; e, para cada um dos autores, a título de danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ).
Ademais, por terem os autores decaído de parte considerável do pedido foi-lhes imputado suportar os honorários e as despesas com o réu, distribuindo-se e compensando-se entre si, pela metade, tais verbas, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, ficando fixados os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, a, b e c, e § 4o do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância.
Deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Por fim, quanto aos autores, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, concedeu em favor de ambos os efeitos do disposto no art. 1 da Lei 1.060/50.
Em suas razões os primeiros Apelantes pleiteiam a reforma da decisão para afastar a culpa concorrente imputada ao de cujus Orivelton do Espírito Santo; para que seja reconhecido o direito da esposa e apelante Neiva Fátima Cerqueira a percepção de pensão mensal pela morte do seu esposo; para que seja majorada a pensão concedida ao filho Augusto Cezar do Espírito Santo; para condenar ao pagamento de honorários advocatícios, exclusivamente o Estado de Mato Grosso, e a majoração dos respectivos honorários na base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (fls. 886/910).
O Estado de Mato Grosso apresentou Apelação alegando culpa de terceiros e culpa da própria vítima, tendo em vista a velocidade em que a vítima conduzia o caminhão, que era superior ao recomendado para a via, argumenta que não há nexo causal que possa imputar culpa do acidente por negligência da Administração Pública.
Assim, requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos e consequentemente, invertendo-se o ônus da sucumbência, e alternativamente pugna pela redução dos danos materiais e morais, bem como a redução da pensão mensal ora fixada.
Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados em patamar inferior a 10% (dez por cento) visto que na hipótese a Fazenda Pública é a vencida (fls. 78/808).
Os autores apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso (fls. 810/839).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo total indeferimento da ação (fls. 916/923).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de recursos de apelação, interpostos por Neiva Fátima Cerqueira e Augusto Cezar do Espírito Santo e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 17006-80.2013.811.0002.
Ressai dos autos que em 15 de junho de 2013, por volta das 12 horas, o Senhor Orivelton Rosa do Espírito Santo (esposo e pai dos apelantes, respectivamente), dirigia seu caminhão Mercedez-Benz, Modelo 1113, cor verde, placas JYV-5735, pela Rodovia MT 251 (Rodovia Emanuel Pinheiro), no sentido Chapada dos Guimarães/Cuiabá, trecho que percorria todos os dias, uma vez que seu trabalho era o transporte de água mineral da fonte localizada no Município de Campo Verde para os distribuidores em Cuiabá, quando, nas imediações do Supermercado Atacadão, foi surpreendido por um veículo VW/Gol, cor prata, placas NPH-4691, conduzido por Antônio Marcos Martins, que vinha em sentido contrário e fazia o retorno para o supermercado.
Com a colisão o caminhão capotou e o Senhor Orivelton Rosa do Espírito Santo faleceu no local por traumatismo raque medular.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.
Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Nesse sentido, o ato sentencial foi assertivo. Destaca-se:
(...) de acordo com o que se extrai dos debates travados entre as partes, auxiliados pelo parecer ministerial, e com suporte no conjunto de provas, especialmente no laudo pericial realizado no local do acontecimento, a primeira constatação possível a partir da narrativa da dinâmica do acidente é a de que este ocorreu, fundamentalmente, por conta da indevida manobra perpetrada pelo condutor do veículo Gol, que, ao que tudo indica nos autos, escolheu como local para retorno, em plena rodovia e em área urbana de grande fluxo de veículos, um espaço aberto por populares entre os blocos de concreto que ali foram colocados pelo poder público justamente para, além de delimitar os lados da pista, impedir manobras como a ocorrida. Tais obstáculos também foram apontados na perícia como causa concorrente para o resultado:
“(...) Trafegava o veículo V2-Caminhão na faixa sentido Chapada-Cuiabá, com velocidade estimada de 80 km/h, quando a sua frente no sentido transversal da via o veículo V1-GOL, que tentava manobra de retorno do sentido Cuiabá-Chapada para o sentido Chapada-Cuiabá, estando a aproximadamente 300 metros da rotatória da Amam – Associação dos Magistrados (em verdade, Associação do Ministério Público, conforme fotos do local), e em velocidade muito reduzida ou parado, provocou a colisão com o veículo V2 – CAMINHÃO que trafegava normalmente pela via.” (fl. 113 – destaquei e comentei).
“(...) Segundo, histórico apresentado pelo condutor do veículo V4-Dafra, este trafegava no sentido Cuiabá – Chapada, quando ao se aproximar do local, avistou o veículo V1-GOL fazendo manobra de retorno no trecho aberto da linha de blocos de concreto. Como não conseguiu efetuar a manobra, o condutor do veículo tentou fazer manobra de marcha a ré, não conseguindo efetuar porque o veículo V4-Dafra trafegava na faixa de sentido a Chapada.
Porém, dos trabalhos periciais, conforme os vestígios do local, é possível inferir que o veículo V1-Gol, no momento da colisão, encontrava-se transversal à faixa de sentido Chapada – Cuiabá, não havendo elementos materiais para se afirmar se encontrava em movimento ou parado, e que o veículo V2-Caminhão trafegava na faixa obstruída no sentido a Cuiabá.” (destaquei – fl. 114)
“(...) A causa determinante foi a concorrência da manobra não permitida e inadequada realizada pelo veículo V1 – GOL; a exiguidade de espaço das faixas reduzidas pelos blocos de concreto ali instalados inadequadamente; e a inexistência de faixa de acostamento; e o desnível acentuado entre a pista e o meio fio existente na faixa de sentido Chapada – Cuiabá.
(...) Observo em tempo, que os blocos de concreto ali instalados pelo poder público, configuravam obstáculos na pista que contribuíram para que o acidente tivesse ocorrido por representarem perigo de choque mecânico e ainda reduzindo a largura útil das faixas e da pista como um todo.” (destaquei – fl. 114)
Como se confere acima na reprodução de trechos do laudo pericial, clara é a conclusão de que, a despeito de outros fatores, a imprudência do motorista do veículo Gol, de tentar efetuar manobra arriscada e em local proibido, notadamente pelo movimento intenso de veículos nos dois sentidos da rodovia estadual que liga a capital Cuiabá à Chapada dos Guimarães, quanto mais num sábado (15.6.2013), considerando-se o potencial turístico da cidade vizinha, e, além disso, em zona urbana ou em proximidade a esta, revelou-se a causa determinante para a ocorrência do acidente que tirou a vida do Senhor Orivelton Rosa do Espírito Santo.
É correto afirmar, assim, que, muito embora folgue verificar que os blocos de concreto mantidos enfileirados pelo poder público no local do fato, no intuito de, improvisada e provisoriamente, dividir a pista e impedir ou dificultar o acesso de veículos de um lado para o outro e, principalmente, impedir o retorno no trecho da rodovia, tenha contribuído para o ocorrido, na medida em que reduzira, conforme restou apurado, a largura útil das faixas, agravada pela inexistência de faixa de acostamento e pelo desnível acentuado entre a pista e o meio fio existente na faixa de sentido Chapada/Cuiabá, o acidente não teria ocorrido, pelo menos na forma como se dera, não fosse o comportamento do condutor do veículo Gol, que, no entanto, não integra a lide.
Tem-se, assim, que o principal causador do acidente que vitimou o ente familiar dos autores não ocupa o polo passivo da demanda, não podendo recair sobre o Estado de Mato Grosso, portanto, a integral responsabilidade pelo resultado danoso verificado no sinistro, mas o dever de reparação proporcional a sua contribuição no episódio, conforme anotado anteriormente, em razão do constatado nexo de causalidade entre a postura omissa – consistente na colocação de obstáculos provisórios em lugar de obra de engenharia definitiva e apropriada à sinalização e à segurança de todos no local, aliada aos defeitos e irregularidades observados no laudo pericial em relação à pista (ausência de acostamento e desnível entre a pista e o meio fio) – e a ocorrência do acidente com morte.
Não bastasse isso, bem observaram o réu e o Ministério Público que, ao contrário do registrado no laudo pericial, o condutor do caminhão imprimia velocidade excessiva e incompatível com o local, uma vez que no exato ponto onde a tragédia aconteceu, já em zona urbana ou próximo a esta, não mais prevalecia a velocidade máxima de 80km/hora permitida durante a extensão da rodovia e sim a de apenas 40km/hora, como se infere, de forma inquestionável, das fotografias de fls. 140 e 143.
Desse modo, também o esposo da autora e pai do autor agira com parcela de culpa naquela tarde de sábado, contribuindo para a ocorrência do acidente que lhe ceifou a vida, pois, ainda que tenha tentado evitar a colisão com o causador maior do evento, a velocidade empregada na ocasião estava acima do permitido e o impediu de evitar o pior, tendo lhe faltado prudência, portanto, especialmente por se considerar que fazia o mesmo trajeto “TODOS OS DIAS”, conforme fez questão de assinalar a parte autora na petição inicial, o que lhe exigia redobrada atenção e cautela ao se aproximar do local, cujas irregularidades de sinalização e deficiências da pista já lhe deveriam ser familiares, sem contar fatores agravantes como o peso e a qualidade da carga que transportava (700 garrafões de água de 20 litros), bem como a idade do caminhão (1978/78 – fls. 153-157).
A dinâmica do acidente, de acordo com a narrativa pericial, não deixa dúvidas a respeito da conduta culposa do falecido, ainda que sob a premissa equivocada de seu adequado comportamento naquela oportunidade:
“(...) Trafegava o veículo V2-Caminhão na faixa sentido Chapada-Cuiabá, com velocidade estimada de 80 km/h, quando a sua frente no sentido transversal da via o veículo V1-GOL, que tentava manobra de retorno do sentido Cuiabá-Chapada para o sentido Chapada-Cuiabá, estando a aproximadamente 300 metros da rotatória da Amam – Associação dos Magistrados (em verdade, Associação do Ministério Público, conforme fotos do local), e em velocidade muito reduzida ou parado, provocou a colisão com o veículo V2 – CAMINHÃO que trafegava normalmente pela via. (...)
Ante o acidente iminente, o condutor do veículo V2-Caminhão, em movimento reflexo, efetua derivação para a direita, enquanto efetuava frenagem, provavelmente, na tentativa de evitar a colisão. Porém, devido ao porte do caminhão e devido à posição em que se encontrava o veículo V1-Gol, a colisão ocorreu. O veículo V2-Caminhão atingiu sua porção anterior esquerda na porção anterior e lateral direita do veículo V1-Gol, que se encontrava transversal à via. Nesse percurso o veículo V3-Honda foi atingindo, porém de forma menos intensa, tendo sido constatada que essa motocicleta caiu na pista asfáltica provocando marcas de fricção no pavimento e na lateral esquerda da motocicleta.
Como a colisão ocorreu próxima da margem direita da faixa sentido Chapada – Cuiabá ficou evidente que o condutor do veículo V2-Caminhão tentou evitar o acidente, tendo inclusive saído da pista, momento em que percorreu trecho de terra mais elevado que o plano da pista, tendo os seus rodados do lado direito levantados, devido ao desnível de terra ali existente na lateral da pista, o que fez com que o caminhão, embora carregado com galões de água, sofresse giro no sentido anti-horário em torno de seu próprio eixo, vindo a se imobilizar, mais adiante do sítio de colisão capotado, com metade de seu corpo ocupando a faixa onde trafegava e a metade anterior fora da pista.” (sic – fl. 113 – destaquei e comentei). Tem-se, assim, que o pleito indenizatório deve ser relativizado por conta da comunhão de causas para a ocorrência do trágico acidente.
(...) Grifos acrescidos.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento parcial do pedido de ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos pelos Autores/Apelantes, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA COM SEQUELA IRREVERSÍVEL EM PACIENTE INTERNADO COMPULSORIAMENTE PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se por absoluta falta de cuidado dos servidores públicos da unidade hospitalar pública nos cuidados e vigilância do Autor, que se encontrava internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química e sofreu lesões físicas que lhe causaram sequelas irreversíveis; razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral e estética, sobretudo em decorrência da perda dos movimentos de seu antebraço direito.
3. O valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0020637-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).
No caso dos autos, os Autores sofreram danos, que consistem na perda de um ente querido, esposo e pai, que era o responsável em maioria pelos víveres do núcleo familiar.
Assim, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores à título de dano moral e de R$ 7.111,25 (sete mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos) por danos materiais se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, o ato sentencial merece ratificação quanto a não condenação do Estado ao pagamento de pensão à viúva, visto que não deve ser concedida a pensão mensal a favor da viúva quando não há provas da dependência econômica relacionada à vítima (art.333, I, CPC), e na hipótese do falecido não possuir vínculo empregatício formal comprovado nos autos.
A propósito:
REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUEDA DE BICICLETA. INADEQUAÇÃO DA VIA PUBLICA. TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO. COMPLICAÇÕES. MORTE DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICIPIO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. PENSAO POR MORTE INDEVIDA. DESPESAS COM FUNERAL – REFORMADO IA PEJUS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. De acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, e a prescrição não está caracterizada na hipótese.
2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).
4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano.
5. A pensão mensal a favor da viúva não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o falecido não possuía vínculo empregatício.
6. Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus". Sendo assim, a manutenção do indeferimento da indenização dos gastos com funeral.
7. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810), com suas eventuais modulações de efeitos.
8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC). (N.U 0000898-55.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (Grifos acrescidos).
In casu, por se tratar à época dos fatos (15/06/2012) o Apelante Augusto Cezar do Espírito Santo de pessoa menor de idade (com 10 anos), a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independente, inclusive, se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.
Entretanto, o ato sentencial condenou o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor menor, prestação alimentícia mensal no valor correspondente a 90% (noventa por cento) do salário mínimo, desde a data do óbito de seu pai (15/6/2012 – fl. 64) até a data em que o demandante vier a completar 25 anos de idade (13.6.2027 – fl. 65), o que não está em sintonia com a jurisprudência hodierna.
Vale enfatizar, em casos de inexistência de comprovação da renda percebida pela vítima, há remansosa jurisprudência no sentido de que a pensão mensal deve ser fixada no montante equivalente a 2/3 do salário mínimo (vigente quando da sentença).
A justificativa da incidência da fração é que, do valor mensalmente recebido, pelo menos 1/3 é gasto em benefício próprio daquele que aufere a renda, inexistindo destinação da respectiva quantia em benefício da entidade familiar.
A propósito, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
Inexistindo nos autos comprovação da renda percebida pela vítima fatal, a pensão mensal deve ser fixada no montante equivalente a 2/3 do salário mínimo (vigente quando da sentença), uma vez que do valor mensalmente recebido, pelo menos 1/3 seria gasto em seu benefício próprio, inexistindo destinação da respectiva quantia em prol da entidade familiar. (AC n.o 1.0216.05.036069-4/001, 7a CCív/TJMG, rel. Des. Peixoto Henriques, DJ 18/5/2012 - ementa parcial)

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...) PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. - (...) - Aquele que pratica o dano ex delicto tem a obrigação legal de restituir, na integralidade, tudo aquilo de que a família da vítima ficou privada. Trata-se da aplicação do princípio do restitutio in integro. - O entendimento jurisprudencial orienta-se no sentido de que, em caso de não serem demonstrados os rendimentos auferidos pela vítima fatal, a pensão deve ser arbitrada em um salário mínimo, deduzido de um terço referente aos gastos que o de cujus tinha consigo, pois se presume que nenhum trabalhador possa auferir renda inferior àquele montante. (AC no 1.0672.06.221739-9/001, 17a CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, DJ 7/8/2008, ementa parcial)
Deste modo, ausente comprovação da jornada de trabalho efetivamente realizada pelo "de cujus", entendo que o valor da pensão a ser paga ao herdeiro/autor deverá ser fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, nos termos da Súmula n.o 490 do STF ("a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores").
A sobredita pensão deverá ser paga até que o filho complete seus 25 (vinte e cinco) anos de idade, em conformidade com a jurisprudência consolidada, a qual parte do pressuposto de que, nesta idade o filho, em tese, já terá completado ensino superior e estará integrado ao mercado de trabalho, tornando-se, assim, financeiramente independente, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. (AgRg no AREsp n.o 569.117/PA, 2a T/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJ 6/11/2014 - ementa parcial)

Tratando-se de pensão pela morte do pai a obrigação vai até a idade em que a menor completar 25 anos, na forma da mais recente jurisprudência da Corte. (REsp n.o 650.853/RJ, 3a T/STJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 26/4/2005 - ementa parcial).
Ademais, mantenho inalterada a fixação dos honorários, considerando que foram arbitrados em consonância com o Código de 1973.
Outrossim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
Da remessa necessária
No que tange a remessa necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Neiva Fátima Cerqueira e Augusto Cezar do Espírito Santo e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo Estado de Mato Grosso, para minorar o pagamento de dano material em relação ao Apelante Augusto Cezar do Espírito Santo, à título de pensão mensal, arbitrando-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da época, desde a data do evento danoso até que o Apelante complete 25 anos.
Na remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que, no que tange a condenação por danos morais, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE NEIVA FÁTIMA DE CERQUEIRA E OUTRO; PROVERAM PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA